Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734194-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CLEOMAR PROCOPIO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil – ASBR contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0729634-87.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora sobre verba de natureza salarial, nos seguintes termos: “Expeça-se alvará ID 237682283 em favor do credor, dados bancários ID 238475767, procuração ID. 215359563 - Pág. 1, pois não houve impugnação. O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 238475767. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. ORecurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação desuspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. Considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando detítulo(s) executivo(s) é(são) Nota(s) Promissória(s), e prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que o simples peticionamento do credor,durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento,sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seucurso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Alega a Agravante, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, mesmo sendo elevada a remuneração percebida pelo Agravado, que ultrapassa R$ 16.000,00 mensais. Sustenta que a penhora de apenas 10% dos rendimentos do Agravado não comprometeria a subsistência do devedor. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. Pontua, ainda, que a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do devedor justificam a medida excepcional, sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o depósito judicial dos valores até o julgamento do mérito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a penhora de 10% (ou, subsidiariamente, 5%) dos rendimentos do Agravado, com depósito em conta vinculada ao processo. Preparo comprovado (Id. 75189143). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, embora os argumentos suscitados pela Agravante sejam relevantes, especialmente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, não se vislumbra, neste momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O crédito em execução é do ano de 2021 e não há nos autos demonstração de risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Ademais, embora se admita a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que tal relativização somente é possível quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19.4.2023). Tal aferição, contudo, demanda a instauração do contraditório e a análise aprofundada da situação econômica do Agravado, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária. Assim, considerando que a matéria em questão depende de maior aprofundamento e que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, deve ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora